Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA RENDA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. DÍVIDAS E OUTRAS DESPESAS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE. INAPLICABILIDADE.
1. O pedido de atribuição de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II), dirigida ao tribunal, ou se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. O apelante, contudo, fez o pedido no corpo do próprio recurso, o que evidencia a inadequação da via eleita, com consequente caracterização da falta de interesse processual.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
3. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
4. Ainda que alegue incapacidade financeira, não há caracterização de impossibilidade do apelante, pessoa jovem e produtiva, de exercer atividade laborativa e de prestar alimentos.
5. As alegações de endividamento e constituição de nova família não são motivos suficientes para afastar a obrigação do apelante em contribuir para o suprimento das necessidades do apelado.
6. A constituição voluntária de dívidas e outro núcleo familiar não acarreta a redução da obrigação de prestar alimentos à filha menor.
7. Todas as alegações apresentadas em apelação foram arguidas em contestação e sopesadas pelo juízo de primeiro grau, não merecendo retoque quanto à alteração da capacidade financeira do alimentante.
8. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de reduzir o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
9. A previsão do art. 90, §4o, do CPC, de redução pela metade dos honorários, restringe-se ao reconhecimento total do pedido, o que não se verifica no caso em análise.
10. Negou-se provimento ao apelo interposto pelo réu.